Tribunal: TJMT
Processo: 1005362-69.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005362-69.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CHEIRO DE ROSAS - COMERCIO DE PERFUMES E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 10.794.654/0001-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 7.004,41, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A decisão considerou a ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento das condições de procedibilidade exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024. O Município alega nulidade da sentença por ausência de contraditório e afronta ao devido processo legal, bem como defende a autonomia legislativa municipal para regular a matéria e a possibilidade de suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na extinção da execução fiscal sem prévia manifestação do Município; e (ii) determinar se a ausência de comprovação das medidas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF firmada no Tema 1.184 autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, exigindo como condição de procedibilidade a prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da dívida ativa, salvo motivo justificado.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024 concretiza o entendimento do STF, fixando critérios objetivos, inclusive valor inferior a R$ 10.000,00, e admitindo nova propositura caso encontrados bens penhoráveis, desde que não consumada a prescrição.

5.

A autonomia legislativa municipal não afasta a eficácia vinculante do precedente qualificado do STF, o qual possui efeitos erga omnes e deve prevalecer sobre normas locais, notadamente quando fundado em norma constitucional.

6.

O juízo de origem oportunizou ao Município a adoção das medidas exigidas pela tese vinculante, mas este não comprovou tentativa de conciliação específica com o executado nem requereu a suspensão do processo para tanto, revelando inércia injustificada.

7.

Não há nulidade na sentença, pois foram observados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, inexistindo violação ao princípio da não surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da tentativa de conciliação prévia, do protesto da dívida ativa e da justificativa para sua não adoção, em execução fiscal de baixo valor, autoriza sua extinção por ausência de interesse de agir.

2.

A autonomia legislativa municipal não prevalece sobre a eficácia vinculante de tese firmada pelo STF em repercussão geral.

3.

O contraditório e a ampla defesa são considerados observados quando oportunizada manifestação prévia para adoção das medidas fixadas pelo Tema 1.184 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 18; CPC, art. 485, VI; LEF, art. 40, §§ 1o e 4o; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o, §§ 1o a 5o, e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.08.2024; TJMT, ApCiv n.
1022872-85.2020.8.11.0041
, rel. Des.
Jones Gattass Dias
, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Município de Sinop, visando à reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
1005362-69.2022.8.11.0015
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência processual, considerando o baixo valor do débito exequendo (inferior a R$ 10.000,00) e a não observância das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 (id. 311099858).

O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada por afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação antes da extinção do processo.

Defende que houve violação aos artigos 4o, 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, em especial ao princípio da não surpresa, bem como contrariedade ao disposto no artigo 40, §1o e §4o, da Lei de Execução Fiscal.

Argumenta que o magistrado deixou de observar a possibilidade prevista pelo STF no Tema 1.184, segundo a qual o trâmite da execução fiscal não impede a Fazenda Pública de requerer a suspensão do processo para adoção de medidas alternativas, como o protesto das certidões de dívida ativa, pelo prazo a ser fixado.

Aduz, que o provimento administrativo mencionado da sentença e utilizado como critério de definição de “baixo valor”, fere a autonomia legislativa municipal para regulamentar a matéria.

Argumenta que a extinção da execução compromete a arrecadação municipal e implica lesão ao erário, afrontando os princípios da eficiência, moralidade, economicidade e autonomia dos entes federativos.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja anulada a sentença e lhe seja oportunizado adotar as medidas previstas no Tema 1.184/STF, como a tentativa de conciliação e o protesto do título.

Não houve apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Município de Sinop insurge-se contra sentença
que, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Denota-se dos autos que o Município propôs a Ação de Execução Fiscal, em face da pessoa jurídica,
Cheiro de Rosas - Comércio de Perfumes e Bijuterias Ltda
, visando ao recebimento do valor de R$ 7.004,41 (sete mil e quatro reais e quarenta e um centavos), referente aos débitos de taxa de fiscalização.

A tentativa de citação por carta (id. 311099449 - Pág. 1) restou inexitosa, motivo pelo qual, o Apelante foi intimado para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo sem manifestação, o juízo singular prolatou despacho nos seguintes termos:

“[...] II – Nesse sentido, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Exequente para COMPROVAR adoção das seguintes PROVIDÊNCIAS: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; conforme item 02 do Tema no 1184 do STF – Leading Case RE 1.355.208/SC, em sede de Repercussão Geral.

Em HAVENDO PEDIDO de SUSPENSÃO para CUMPRIMENTO das medidas, AGUARDE-SE pelo PRAZO solicitado, nos termos do item 3 do Tema no 1184 do STF –
Leading Case
RE 1.355.208/SC, em sede de Repercussão Geral que assim dispõe:
“3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes

federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo,

nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

III – Oportunamente, CONCLUSO. [...]”

O Município, manifestou-se, afirmando que já adota a tentativa de solução administrativa prévia, através do Decreto no 09/2015, que regulamenta o parcelamento de créditos tributários (id. 311099854).

O Magistrado singular, prolatou sentença, e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“[...] “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Exequente ao PAGAMENTO das CUSTAS JUDICIAIS, em conformidade com o art. 39 da L.E.F.

SEM HONORÁRIOS.

CERTIFIQUE-SE o TRÂNSITO em JULGADO IMEDIATAMENTE, na medida em que a presente SENTENÇA não impede nova propositura de Execução Fiscal, caso encontrados bens da parte Executada, desde que não consumada a prescrição, nos termos do art. 3o, § 3o, da Resolução CNJ no 547, de 22 de Fevereiro de 2024.

Após, ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas e formalidades de estilo. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Sinop interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

O argumento do Apelante de que o Município possui competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência e que a autonomia municipal, prevista no artigo 18 da Constituição Federal, foi violada, não se sustenta, visto que norma Municipal não deve prevalecer sobre os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de extinção dos executivos fiscais de baixo valor como decorrência direta do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Portanto, a autonomia legislativa municipal, embora garantida constitucionalmente, não se sobrepõe à força vinculante dos precedentes qualificados proferidos em sede de repercussão geral, tampouco mostra-se apta a mitigar a eficácia normativa de decisão proferida pela Corte Suprema com efeitos erga omnes e vinculantes, sobretudo quando o fundamento da tese extrapola o plano infraconstitucional e repousa diretamente em norma constitucional.

No caso concreto verifica-se que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a intimação da Fazenda Pública Municipal para que adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

O Município se manifestou alegando a adoção das medidas administrativas; contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que foi promovida tentativa de conciliação prévia específica com a parte executada, mediante notificação ou outro meio formal.

Ademais, não requereu a suspensão da execução para a adoção das medidas administrativas

Diante desse contexto fático-jurídico, não há nulidade a ser reconhecida. Ao contrário, verifica-se que restou plenamente assegurado ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

Cumpre ressaltar que o entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

Ementa: direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Aplicação do
tema
1.184 do stf e da resolução cnj no 547/2024. Ausência de interesse de agir. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 1.415,98, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do descumprimento dos critérios estabelecidos na Lei Complementar Municipal no 512/2022 e na tese fixada pelo STF no
Tema

1184
. O Município alegou que a citação positiva da executada impediria a extinção do feito, requerendo o retorno dos autos à origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, ajuizada antes do julgamento do
Tema
1.184 do STF, diante da ausência de comprovação da adoção das medidas prévias exigidas pela tese firmada e pela Resolução CNJ no 547/2024.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no
Tema
1.184, tem aplicação imediata às execuções fiscais em trâmite, por se tratar de interpretação de norma já vigente, não havendo afronta aos princípios da irretroatividade ou da segurança jurídica.
4. A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece critérios objetivos para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, exigindo a adoção prévia de tentativa de conciliação e protesto do título, com possibilidade de suspensão do feito, mediante demonstração concreta de recuperação do crédito.
5.
A ausência de protesto do título, de tentativa de composição extrajudicial individualizada, de justificativa plausível para a não adoção dessas medidas e de diligência para localizar bens penhoráveis confirma a ausência de interesse de agir, legitimando a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito
.
6. O Município deixou de se manifestar sobre a aplicação da tese do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, revelando-se inerte e não infirmando os fundamentos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o, §§ 1o a 5o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (
Tema
1.184), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.08.2024; TJMT, ApCiv n. 1005519-54.2017.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 02.10.2024; TJMT, ApCiv n. 1002343-64.2022.8.11.0012, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025.
(N.U 1022872-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Ademais, os princípios da legalidade e da separação dos poderes, invocados pelo Apelante, devem ser interpretados sistematicamente com o princípio da eficiência administrativa, que constituiu fundamento central do precedente vinculante.

Com já mencionado na anteriormente, repiso que a autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF, que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio
Tema
n. 1.184, de repercussão geral, ressalvou a competência constitucional de cada ente federado, não para estabelecer valor diverso, mas para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que fixou expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Portanto, sem maiores delongas, verifica-se que a ação de execução fiscal carece dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Sinop, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025